Tribunal: TJSP
Processo: 0008961-33.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0008961-33.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BRUNO ROBERTO FELIX DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.305 - Agravo de Execução Penal no 0008961-33.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
VOTO no: 42.305
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0008961-33.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: Bruno Roberto Felix da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Ribeirão Preto.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por BRUNO
ROBERTO FELIX DA SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 40/41 dos
autos digitais, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Ribeirão Preto, que nos autos da Execução Penal no
0005251-39.2018.8.26.0496, determinou a retificação do cálculo de penas para
desconsiderar o período de 07.08.2018 a 21.09.2018 como pena cumprida.
Argumenta o agravante, em suma, que a falta disciplinar imputada a
ele não foi o descumprimento de condições impostas para o gozo do regime aberto,
mas sim a prática de novo delito em 22.09.2018 (fls. 01/04).
Apresentada a contraminuta (fls. 49/55) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 57), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 65/68).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.305 - Agravo de Execução Penal no 0008961-33.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
Consta que o agravante obteve a progressão ao regime aberto em
07.08.2018, porém deixou de dar início ao cumprimento da pena, sendo preso em
flagrante pela prática de novo delito em 22.09.2018.
Diante disso, o magistrado da origem determinou a regressão cautelar
de regime e reconheceu a falta disciplinar na forma do artigo 52 da Lei 7210/841,
com determinação para que se atualizassem os cálculos de pena, requerendo o
Ministério Público sua retificação sob o argumento de que o período de
cumprimento da pena em regime aberto não poderia ser considerado, já que o
apenado não cumpriu a condição de comparecimento mensal em Juízo, o que foi
acertadamente atendido, ensejando a interposição do presente agravo em execução.

Pois bem.
É sabido que o regime aberto é modalidade de cumprimento de pena
que exige o cumprimento das condições impostas, sem o qual, inviável de ser
considerada efetivamente cumprida, ainda que tardiamente reconhecido pelo Juízo.

Nesse sentido:
“(omissis) Cumpre esclarecer que, se o apenado descumpre
as condições do regime aberto ou não comparece para dar
cumprimento às condições impostas, não há falar em
extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o
qual sequer se inicia efetivamente em tais casos, estando,
pois, correto o acórdão impugnado que cassou a sentença
extintiva da pena. (...) Nesse contexto, em se considerando
que o descumprimento configura, em tese, falta disciplinar
de natureza grave, cujo reconhecimento é apto, até mesmo,
a interromper o prazo para a aquisição de futuros benefícios

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.305 - Agravo de Execução Penal no 0008961-33.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
, com exceção do livramento condicional, da comutação e
do indulto , além de importar em regressão de regime, não
há como ser mantida a extinção da pena, declarada em 1o
Grau. Não se olvide que a apuração e o reconhecimento
tardio de falta grave não constituem causa de nulidade,
exceto nos casos em que configurada eventual prescrição.
Assim, praticada a falta grave, a demora na sua apuração
não seria apta a impedir a regressão a regime mais
rigoroso, de modo que também não poderia acarretar a
extinção da punibilidade no caso presente. Na hipótese
vertente, consoante assentado no acórdão impugnado, o
apenado demonstrou total desconsideração e desdém com o
cumprimento da pena privativa de liberdade, mostrando-se
a
sua
conduta
incompatível
com
a
finalidade
ressocializadora do regime aberto, de modo que não há
como declarar a extinção da pena.” (STJ HC 380.077
PR, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., J. 24/10/2017, Dje
31/10/2017).

E ainda:
“(omissis) O descumprimento de condição do regime aberto
acarreta, dentre outras sanções, a interrupção do resgate da
pena, pouco importando se, ou quando, houve deliberação
sustando esse estágio prisional. Inviável, assim, o pleito de
que o tempo em que o reeducando esteve em regime aberto,
mas sem adimplir suas condições, seja considerado como
pena efetivamente cumprida, já que o termo inicial da
interrupção é mesmo a data do desatendimento da
obrigação, e não o dia em que proferida r. decisão sustando
o
benefício.”
(TJ-SP,
Agravo
em
Execução
no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.305 - Agravo de Execução Penal no 0008961-33.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
9003136-66.2018.8.26.0050, Rel. Des. Geraldo Wohlers, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. 13/11/2018).
Assim, é óbvio que o período em que o sentenciado não compareceu
em Juízo não pode ser considerado como pena cumprida, pois, de fato, não o foi, de
modo que o espaço de tempo entre 07.08.2018 e 21.09.2018 deve ser mesmo
desconsiderado, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão atacada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator